Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707921-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANEJAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA AGRAVADO: CESPLAN - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PLANEJAR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA em face de CESPLAN – CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0055545-13.2005.8.07.0001), determinou o cancelamento de penhora e determinou a suspensão da execução, nos seguintes termos: 1. Mantenho a decisão agravada. Em consulta ao andamento processual, verifica-se que ainda não houve decisão sobe o juízo de admissibilidade do recurso (0703489-32.2023.8.07.0000) e que foi estipulado prazo para a executada se manifestar sobre o interesse recursal. A executada deverá informar sobre eventual atribuição de efeito suspensivo. 2. Havendo pedido de realização de leilão pendente de apreciação em processo do qual advém penhora preferencial, não há que se falar em adoção de providências para a expropriação do imóvel no âmbito destes autos. Ademais, analisando-se as informações prestadas pela exequente na petição de ID 148927496 é forçoso concluir que diante das inúmeras penhoras, a maior parte delas relativas a créditos de natureza preferencial de expressivo valor, a expropriação do imóvel no âmbito deste feito é inoportuna, pois não reverterá qualquer resultado útil para a satisfação da obrigação ora em execução. Observe-se que segundo o levantamento apresentado pela exequente o somatório dos valores dos débitos relativos às demais constrições registradas à margem da matrícula do imóvel já atinge atualmente o patamar de R$ 36.748.657,62. Assim, mesmo tendo sido fixado na decisão de ID 143305353 que em eventual alienação por iniciativa particular o imóvel deverá ser ofertado pelo preço mínimo correspondente a 70% do valor de avaliação, considerando que o imóvel foi avaliado em R$ 44.228.000,00, conclui-se que a expropriação do imóvel pelo preço mínimo, R$ 30.959,600, não resultará em qualquer valor disponível para o pagamento devido à exequente. Diante da situação fática apresentada, a manutenção da penhora carece de utilidade, dada a inviabilidade da expropriação do imóvel para o pagamento da dívida exigida nestes autos. Face o exposto, indefiro o pedido de alienação por iniciativa particular e desconstituo a penhora do imóvel em questão. Após preclusa esta decisão, expeça-se mandado via eRIDF para o cancelamento da penhora, competindo à parte interessada promover diretamente junto ao registro de imóveis o recolhimento dos emolumentos devidos. 3. Neste processo já foram realizadas, sem êxito, diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), que, no caso dos autos é de cinco anos. Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis ou indícios da alteração da situação financeira da executada, ou, ainda, a requerimento do executada, para eventual declaração de prescrição. Observe-se que, nos mesmos moldes do acima indicado, já tendo sido realizadas as diligências nos sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a exequente demonstre a modificação da situação econômica do executada. Dê-se ciência às partes. Não havendo manifestação no prazo de 05 dias, cumpra-se a decisão, independentemente de preclusão. A Agravante aduz que é indevida a desconstituição da penhora, sob o argumento de que o imóvel poderia ser vendido por valor superior à avaliação e, assim, alcançar a satisfação do crédito perseguido. Assevera que em outro processo o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 90 milhões e que o Agravado negocia a quitação de dívidas anteriores, o que possibilitará a liquidação do presente feito. Afirma, ainda, que a soma dos débitos do devedor não alcança a totalidade do valor do imóvel, o que também viabiliza o resultado útil à execução. Assevera, enfim, que a decisão viola a garantia constitucional do contraditório. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos referidos requisitos. Sabe-se que o Cumprimento de Sentença se dirige à satisfação do direito do credor e que, nesse sentido, a realização de penhora concorre para a dinâmica do cumprimento da obrigação. Portanto, enquanto não esgotada a possibilidade da mencionada satisfação, não há impeditivo legal para que seja mantida a penhora incidente sobre bem imóvel, ainda que hajam outras constrições ou gravames preferenciais sobre o mesmo bem, bastando que se observe a ordem legal das respectivas preferências e a anterioridade de cada uma delas, nos termos dos artigos 797 e 908, §2o, ambos do Código de Processo Civil. No caso, tem-se a avaliação do bem penhorado no montante de R$ 44.228.000,00, além da informação de que há outros débitos, de natureza preferencial, qual alcançam o patamar de R$ 36.748.657,62, conforme consta na decisão agravada. Nesse contexto, julgo prematura a desconstituição da penhora, sob o fundamento de possível inutilidade na presente execução, ante a possibilidade de que os créditos preferenciais esgotem o valor alcançado com eventual venda do bem. Na estreita via do presente instrumento, vislumbro a plausibilidade jurídica das alegações, notadamente porque ainda não levado a leilão o bem e tampouco quitadas as dívidas preferenciais. Desse modo, não é possível antever a utilidade da penhora objeto da presente irresignação. Também observo a presença do perigo de dano para a parte, caso haja a desconstituição da penhora e a perda da chance de obtenção de algum êxito na execução. Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023 17:16:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador